Tribunal: TJES
Processo: 0001613-48.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001613-48.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AUREA CUSTODIO DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129,
CAPUT
, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP). EMENDATIO LIBELLI. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, em face de
AUREA CUSTODIO DE ARAUJO
, devidamente qualificada nos autos, imputando-lhe a prática delitiva tipificada no artigo 147 do Código Penal Brasileiro.

Em ID. 47918982, o representante do Ministério Público requereu a
emendatio libelli
, para alterar a capitulação inicial imputada, acrescentando o crime previsto no artigo 129,
caput,
do Código Penal.

Em sede de

sentença (ID 15120776), a apelante foi condenado sob o seguinte dispositivo:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
a Denúncia para CONDENAR a Acusada ÁUREA CUSTÓDIO DE ARAÚJO, na sanção cominada à prática da conduta tipificada no artigo 129
caput
e artigo 147 do Código Penal.

DOSIMETRIA

Do delito previsto no artigo 129 caput do CP:

Culpabilidade evidenciada, não sendo elevado o grau de reprovação da conduta; os antecedentes são imaculados; não há no Processo detalhes sobre sua conduta social; deixo de me manifestar sobre a personalidade da Denunciada, por falta de elementos e conhecimentos atinentes à matéria; o motivo que a impulsionou não o favorece; as circunstâncias do delito também não o favorecem; as consequências extrapenais não foram graves; o comportamento da Vítima não se aplica.

Na análise das circunstâncias judiciais, conforme o artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja, 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

A mingua de circunstâncias agravantes, atenuantes da pena, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno definitiva a pena em 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Do delito previsto no artigo 147 do CP:

Culpabilidade evidenciada, não sendo elevado o grau de reprovação da conduta; os antecedentes são imaculados; não há no Processo detalhes sobre sua conduta social; deixo de me manifestar sobre a personalidade da Denunciada, por falta de elementos e conhecimentos atinentes à matéria; o motivo que a impulsionou não a favorece; as circunstâncias do delito também não o favorecem; as consequências extrapenais não foram graves; o comportamento da Vítima não se aplica.

Na análise das circunstâncias judiciais, conforme o artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja, 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

A mingua de circunstâncias agravantes, atenuantes da pena, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno definitiva a pena em 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

Do Concurso material de crimes previsto no artigo 69 do CP:

Conforme o disposto no artigo 69, do Código Penal, efetuo o somatório das penas aplicadas à Acusada, resultando um total de 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.

Considerando as circunstâncias do art. 59 e na forma do art. 33, §§ 2.°, “c”, e 3.°, do CPB, estabeleço o regime ABERTO para início de cumprimento da pena. Analisando o benefício previsto pelo artigo 44, § 3º, do Código Penal,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada pela pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, em entidade beneficente a ser designada pelo Juízo de Execução Criminal, sendo 01 (uma) hora de serviço por dia de condenação, devendo ser respeitado o ditado pelo § 3º, do artigo 46, do Estatuto acima referido.

Sem custas, nos termos do artigo 54 da Lei n.º 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando que a sentença fosse anulada por cerceamento de defesa, e, no mérito, reformada inteiramente, absolvendo a apelante.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelo MPES.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade da sentença sob alegação de cerceamento de defesa. Sem razão.

Conforme se depreende da análise dos autos e da sentença, verifica-se que o juízo
a quo
procedeu, de forma escorreita, à emendatio libelli (art. 383 do Código de Processo Penal). Tal medida se deu em estrita observância ao princípio da correlação entre acusação e sentença, uma vez que a narrativa fática constante na denúncia, base de toda a persecução penal, embora tenha originalmente imputado ao acusado o delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), descreveu de maneira suficientemente detalhada e abrangente, em seu corpo, todos os elementos objetivos e subjetivos necessários para a configuração, também, do crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal).

Assim, o magistrado apenas deu a correta classificação jurídica aos fatos devidamente narrados e comprovados, sem modificar o substrato fático da acusação, agindo nos limites da sua competência e em garantia da efetiva aplicação da lei penal.

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria:

Embargos de declaração. Acórdão. Omissão. Acolhimento . Preliminar.
Cerceamento de defesa. Emendatio libelli. Nulidade . Ausência
.Constatada a omissão, modifica-se o acórdão para analisar a preliminar de cerceamento de defesa.
É possível ao juiz, na sentença, realizar a emendatio libelli, quando nenhuma circunstância ou elementar foi acrescida ao fato, que já estava descrito na peça acusatória, embora não estivesse capitulado.
Embargos de Declaração, Processo nº 0010266-42 .2000.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 31/01/2018 (TJ-RO - Embargos de Declaração: 00102664220008220007, Relator.: Des . Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 31/01/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA - SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL - EMENDATIO LIBELLI - ARTIGO 383, DO CPP - POSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DOLO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO - DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PRETENDIDO - RESTITUIÇÃO DA FIANÇA - PLEITO PREJUDICADO. -
Não havendo qualquer inovação fática, vez que todas as circunstâncias do crime restaram descritas na denúncia, não há falar em nulidade da sentença pela alteração da capitulação do crime pelo d. Juiz primevo, tratando-se de emendatio libelli, prevista no art. 383, do CPP
- Incabível a absolvição pelo delito de receptação quando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito, bem como o dolo do apelante, diante da ciência da origem ilícita do bem, evidenciada pelas circunstâncias concretas do conjunto probatório - O reconhecimento da reincidência não enseja bis in idem, mas tão somente a majoração da reprimenda, pela maior reprovabilidade da conduta, nos termos do princípio da individualização da pena - Além do pedido expresso, a inicial acusatória deve indicar o valor mínimo pretendido a título de indenização em favor da vítima, conforme decidido pela Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1 .986.672/SC, em 08 de novembro de 2023 - Tendo sido determinada a restituição da fiança na sentença, resta prejudicado o pleito defensivo relativo à sua devolução. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00072098720248130342, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 22/04/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/04/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO COM RESULTADO GRAVE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE . EMENDATIO LIBELLI. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALCOOLEMIA . PROVA TESTEMUNHAL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO E NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos e à suspensão do direito de dirigir por 6 (seis) meses, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da emendatio libelli realizada pelo juízo sentenciante; (ii) apurar se há prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora do réu pela ingestão de álcool; e (iii) avaliar se a ausência de habilitação da vítima autoriza a desclassificação da conduta ou o reconhecimento de culpa concorrente . III. RAZÃO DE DECIDIR 3.
O magistrado pode aplicar o instituto da emendatio libelli, nos termos do art. 383 c/c art . 617 do CPP, desde que não haja modificação da descrição fática constante na denúncia, como ocorreu no caso, em que os fatos narrados já indicavam embriaguez e lesões decorrentes do acidente
. 4. A denúncia descreve com clareza a colisão causada pelo réu sob efeito de álcool e os danos físicos, não havendo modificação dos fatos imputados, mas apenas sua requalificação jurídica, permitindo o pleno exercício da ampla defesa. 5 . A alteração da capacidade psicomotora do réu restou comprovada pelo termo de constatação de alcoolemia, pelos depoimentos das vítimas e da testemunha policial, além da confissão parcial do acusado, não sendo indispensável o teste do etilômetro, conforme autoriza o art. 306, § 2º, do CTB e a jurisprudência do STJ. 6. A materialidade do crime está demonstrada por laudos médicos e relatos consistentes das vítimas, que relataram lesões graves, cirurgias e incapacidade laboral, sendo admissível a valoração conjunta de provas técnicas e testemunhais para comprovação do nexo causal . 7. A ausência de habilitação da vítima para a modalidade de automóvel especifica não comprova culpa concorrente nem afasta a responsabilidade penal do réu, pois a infração administrativa por si só não se confunde com conduta culposa penalmente relevante, tampouco demonstrada relação causal entre essa condição e o acidente. 8. O conjunto probatório aponta que o acidente resultou da conduta imprudente do réu, que, sob efeito de álcool, tentou realizar manobra de ultrapassagem e colidiu com a motocicleta, sendo essa a causa direta e exclusiva do resultado lesivo . IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CTB, arts . 303, § 2º, e 306, § 2º; CPP, arts. 383 e 617. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1 .998.730/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j . 19.11.2024, DJe 26.11 .2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.397.267/DF, rel . Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.02 .2024, DJe 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2 .701.459/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j . 09.12.2024, DJEN 12.12 .2024; STJ, HC n. 445.096/SP, rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.05.2018, DJe 24 .05.2018. (TJ-AL - Apelação Criminal: 07226125620208020001 Maceió, Relator.: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 20/08/2025, Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/08/2025)

Embora ausente qualquer nulidade, em relação ao mérito, pugna o apelante pela absolvição do crime do art. 129 do Código Penal. Entendo que lhe assiste razão.

Verifica-se na sentença certa fragilidade do acervo probatório, porquanto a condenação da acusada se deu exclusivamente com base no depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, inexistindo a oitiva da vítima em juízo e a juntada do laudo de exame de corpo de delito. Colaciono o seguinte trecho da sentença:

“Percebe-se no depoimento prestado pelo Policial Militar que ao atender a ocorrência, verificou que a Vítima se encontrava com o pé lesionado decorrente de sua tentativa de se defender da Acusada, que lhe ameaçou utilizando-se de uma faca, momento em que Ré e Vítima, entraram em luta corporal.

Portanto, apesar de não haver laudo de lesões corporais e depoimento da vítima em juízo, entendo que o depoimento do Policial Militar é suficiente para comprovar a ocorrência da lesão corporal e também, da ameaça.”

Coaduno com o entendimento segundo o qual não se afigura possível manter a condenação da apelante pelo crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal) quando a única prova a fundamentar o decreto condenatório reside no depoimento isolado do policial militar que atendeu a ocorrência.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA . RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo regimental interposto contra decisão que restabeleceu a sentença absolutória de réu condenado por tráfico de drogas. O paciente foi preso em flagrante após ser supostamente visto dispensando uma pochete contendo crack, cocaína e maconha, enquanto empreendia fuga durante patrulhamento policial. No entanto, o réu negou a posse dos entorpecentes, afirmando que estava no local para comprar drogas e que a pochete pertencia a outro indivíduo. A condenação baseou-se nos depoimentos dos policiais . A defesa alegou ausência de provas robustas que comprovassem a prática de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i)
se os depoimentos dos policiais, isolados nos autos, são suficientes para justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas
; e (ii) se a quantidade e o fracionamento das drogas apreendidas podem, por si só, caracterizar a destinação comercial dos entorpecentes . III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Os depoimentos dos policiais constituem prova idônea, desde que corroborados por outros elementos probatórios. Na ausência de tais provas adicionais, o testemunho isolado não é suficiente para a condenação . 4. O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, especialmente em casos onde a prova é frágil ou inconclusiva.
5. A apreensão de drogas, sem que se demonstre de forma inequívoca o ato de comercialização ou qualquer outro comportamento típico previsto no art . 33 da Lei de Drogas, não pode sustentar a condenação. 6. Não houve apreensão de instrumentos, valores ou qualquer outro indício concreto que indicasse o envolvimento do réu no comércio ilícito de drogas, nem investigação prévia ou atos de comercialização observados pelos policiais. IV . DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido. (STJ - AgRg no HC: 946188 RS 2024/0352119-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024)

Tratando-se de delito que deixa vestígios, a lei processual penal (art. 158 do CPP) exige, como regra, a realização do exame de corpo de delito, prova técnica indispensável que não pode ser suprida pela prova testemunhal quando a materialidade do fato se revela duvidosa ou quando o depoimento é a única fonte de convicção.

Assim, a palavra isolada do agente policial, ainda que dotada de presunção de veracidade, não possui o condão de, por si só, comprovar a materialidade delitiva de lesão corporal, configurando notória fragilidade probatória que impõe o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
.

Colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO . ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou embargos infringentes, mantendo condenação por lesão corporal com base em prova testemunhal e documentos médicos, sem exame de corpo de delito. 2. Fato relevante.
A condenação foi baseada em prontuário médico e boletim de ocorrência, sem realização de exame pericial direto, apesar de o crime deixar vestígios
. 3. O Tribunal de origem considerou desnecessário o laudo pericial, aceitando prova testemunhal e documentos médicos como suficientes para comprovar a materialidade do delito.II. Questão em discussão 4 . A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame de corpo de delito pode ser suprida por prova testemunhal e documentos médicos em crime de lesão corporal fora do contexto de violência doméstica.III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a prova técnica é indispensável em crimes que deixam vestígios, salvo em situações excepcionais onde a perícia é impraticável .6. No caso, não foi apresentada justificativa para a ausência do exame pericial, tornando a condenação insustentável pela falta de comprovação da materialidade delitiva.7
. A decisão recorrida diverge do entendimento consolidado, que exige exame de corpo de delito ou justificativa idônea para sua dispensa . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para absolver o recorrente da imputação do crime de lesão corporal. (STJ - REsp: 2033331 MG 2022/0326027-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO . AUSÊNCIA. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA . SÚMULA 83 AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. I - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art . 158 do Código de Processo Penal. II - Por um lado, incumbe ao Poder Judiciário responder adequadamente aos que perpetram atos de violência doméstica, a fim de assegurar a proteção de pessoas vulneráveis, conforme preconiza a Constituição. Por outro, é um consectário do Estado de Direito preservar os direitos e garantias que visam a mitigar a assimetria entre os cidadãos e o Estado no âmbito do processo penal. III -
O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos .
Precedentes. IV -
Todavia, especificamente no caso em análise, o exame de corpo de delito deixou de ser realizado e os elementos de prova restantes - fotografia não periciada, depoimento da vítima e relato de informante que não presenciou os fatos - se mostraram insuficientes para a manutenção do édito condenatório. Súmula 83 afastada.
V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada .Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

Por todo o exposto, diante da insuficiência e fragilidade do acervo probatório para sustentar o édito condenatório, notadamente pela preterição do exame de corpo de delito, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Desta forma, dou provimento ao recurso de apelação, neste ponto, para ABSOLVER a apelante da imputação referente ao crime previsto no art. 129 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No que concerne ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), o decreto condenatório deve ser mantido em sua integralidade. Embora se reconheça a ausência da oitiva judicial da vítima, tal omissão não acarreta a absolvição, visto que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo depoimento do policial militar, o qual figurou como testemunha ocular dos fatos, prestando depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório. As suas declarações são suficientes para atestar a grave ameaça proferida e o temor incutido na ofendida, sendo, portanto, prova hábil a sustentar a condenação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO . SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL . POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I -
No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo
pelo irmão da vítima
e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência,
os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações . II -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Conforme consta na sentença, o depoimento da Testemunha EDSON RODRIGUES, no ID. 45146292, demonstra que o mesmo presenciou a ameaça proferida pela acusada:

“[...] que foram acionados e em contato com a senhora Aurea, esta informou que foi ameaçada por Priscila; que ao conversarem com Priscila, esta afirmou que a Autora do fato em posse de uma faca tentou agredi-la, mas para se defender, se apossou de um cabo de vassoura, ocorrendo agressões mútuas; que verificaram que a Vítima Priscila encontrava-se com uma lesão no pé, enquanto a Acusada, não apresentava lesões; que são vizinhas e elas informaram que sempre houve conflitos de ambos os lados; que a Vítima informou que pegou um cabo de vassoura, mas que não usou; que confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial; que já houve outras ocorrências antes destes fatos envolvendo as mesmas partes;
que na viatura ambas trocaram ameaças entre si
[...]”. (grifei)

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, em relação ao crime do art. 147 do CP, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ABSOLVER
a apelante da imputação referente ao crime de Lesão Corporal (art. 129 do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e MANTER a condenação da apelante pelo crime de Ameaça (art. 147 do Código Penal), nos exatos termos da sentença de primeira instância. Procedo o redimensionamento da pena aplicada, em razão da absolvição pelo crime de lesão corporal, permanecendo hígida a sanção fixada unicamente para o crime de Ameaça.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)